Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705412-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROBSON LEMOS ARÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÃO JÁ AGRACIADA COM COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. NOVA COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com fundamento no art. 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que o apenado já havia sido beneficiado por decreto anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023 pode ser concedida a condenado que já tenha sido beneficiado por comutação em decreto anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto no 11.846/2023 apresenta disposições conflitantes, pois o art. 4o veda a concessão da comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior, enquanto o art. 3o, §§ 1o e 2o, admite a possibilidade de nova comutação, desde que respeitados os critérios ali estabelecidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos envolvendo o Decreto no 8.615/2015, que a concessão anterior de comutação não impede a aplicação de novo benefício se o apenado cumprir os requisitos do decreto vigente. 5. A jurisprudência das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vem consolidando entendimento de que é permitida nova comutação desde que preenchidos os demais requisitos. 6. A concessão imediata da comutação pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois a decisão agravada não analisou o cumprimento dos demais requisitos necessários ao benefício. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/23, defendendo que não é autorizada a concessão de nova comutação de pena para os apenados que já obtiveram o mesmo benefício anteriormente. Aduz que o citado decreto condiciona a concessão da benesse à inexistência de comutação prévia concedida por decretos anteriores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/23. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020